Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, DO CPC. ART. 147 DO ECA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MENOR. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIR A REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE.
1. O pleito autoral tem por objeto o cumprimento de obrigação alimentar, sendo competente para analisar e julgar a demanda o foro do domicílio ou residência do alimentando, nos termos do artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil.
1.1. O artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece, por sua vez, que a competência para processar e julgar demanda que envolve interesse de incapaz é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
2. Não obstante seja assegurada a competência do domicílio do menor para o processamento e julgamento de demandas que envolvam o seu interesse, cabe ao magistrado verificar a existência de efetivo prejuízo ao incapaz, caso a ação seja processada e julgada em foro diverso, o que não ocorreu no caso em análise.
2.1. Levando-se em conta a redação do artigo 76, parágrafo único, do Código Civil, como também os esclarecimentos prestados pelo autor nos autos da ação originária, é possível perceber que o domicílio do menor e de sua genitora realmente é Brasília, não havendo que se falar, portanto, em prejuízo ao infante no que diz respeito ao prosseguimento da demanda no foro onde se encontra.
3. O deferimento de quebra do sigilo bancário e fiscal, por encontrar limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, demanda grande cautela por parte do magistrado, devendo ser analisada de forma percuciente se, no caso concreto, a medida requerida é imprescindível para a efetiva apuração dos fatos.
4. Conquanto se trate de medida excepcional, é permitida a quebra dos sigilos bancário e fiscal para o fim de aferir a real capacidade contributiva do alimentante, quando evidenciada a existência de controvérsia nos autos a respeito de seus rendimentos e não houver possibilidade de produção de outras provas.
4.1. O princípio do melhor interesse da criança, em especial no concernente ao direito a uma vida digna, autoriza a mitigação do direito à privacidade do alimentante, mediante a quebra de seus sigilos fiscal e bancário, sobretudo quando não há nos autos elementos que demonstrem a sua efetiva capacidade econômica e não há outros meios de provas efetivos para este desiderato.
5. Observada, no caso concreto, a inexistência de documentos sobre a real situação financeira do agravante, a quebra dos sigilos fiscal e bancário se consubstancia em medida apta a esclarecer sua situação econômica e as reais possibilidades de prestar alimentos no patamar vindicado pelo alimentando.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.